Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725599-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE SATIKO ZENSQUE AGRAVADO: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO IVETE SATIKO ZENSKE, interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no cumprimento de sentença movido por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais,a agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, no cumprimento de sentença originário, no 0001414-90.2012.8.07.0018, o pedido já foi realizado e indeferido, nos seguintes termos (ID origem 176903177): (...) De fato, os benefícios da gratuidade judiciária podem ser concedidos tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica (art. 98, CPC). A concessão, no entanto, há que obedecer rigorosos critérios de controle, já que o processo demanda custos que devem ser suportados, a priori, pelas partes litigantes, sob pena de não somente fomentar aventuras jurídicas como também de se destinar parte da verba pública (pertencente a toda a coletividade), em prol de parcela da sociedade que pode perfeitamente arcar com os custos das despesas do processo. Aliás, vale destacar que ainda que se obtenha a gratuidade judiciária, os benefícios não retroagem aos atos pretéritos, o que por óbvio, inviabilizaria a pretensão deduzida pelos executados de afastar a obrigação perseguida. Este inclusive é o entendimento desta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE NA FASE DE EXECUÇÃO. PARTE QUE INCLUSIVE EFETUOU PAGAMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL (FLS. 75/76). DECISÃO DENEGATÓRIA DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO A QUALQUER TEMPO, MAS SEM RETROAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. 1 - A gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer tempo, porém, não pode retroagir para alcançar condenação imposta na sentença. Seus efeitos são "ex nunc". 2 - "Mandamus" conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão n.304383, 20060710175709DVJ, Relator: ALFEU MACHADO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2008, Publicado no DJE: 14/05/2008. Pág.: 254). Desta forma, baseado no art. 98 do Código de Processo Civil e estando ausentes os requisitos legais autorizadores para a concessão da gratuidade judiciária não há como se acolher o pleito, razão porque rejeito a impugnação e indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça. E contra a decisão a executada/agravante não recorreu, operando-se a preclusão consumativa, o que veda a rediscussão da decisão. Nesse sentido, o precedente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, CPC. NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. A questão foi novamente analisada, proferida a decisão objeto do agravado, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. 2. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 2.1. "Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato)". (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Configura a preclusão pro judicato, necessário cassar a decisão agravada e manter o beneplácito anteriormente deferido. 4. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada ante a ocorrência de preclusão pro judicato. Recurso prejudicado. (Acórdão 1872256, 07127862920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada ,grifou-se ) Assim, intime-se a agravante para que proceda ao recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator